Tribunal: TJDFT
Processo: 0719787-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719787-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS TAVARES RODRIGUES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Thais Tavares Rodrigues contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID no 13814238, págs. 1-5). Em sua petição (ID no 13814246), a apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo para manter os efeitos da tutela de urgência outrora deferida, no que tange à obrigação de a apelada custear o tratamento de saúde indicado pelo médico que acompanha. Destaca que após o uso do medicamento “Dupixent” passou a apresentar significativa melhora nos sintomas da Dermatite Atópica Severa e apesar de não constar no rol de procedimentos de cobertura básica da ANS, é imprescindível para o restabelecimento da sua saúde, uma vez que se enquadra como tratamento ambulatorial. Defende que o rol de procedimentos divulgado pela ANS é exemplificativo, o que afastaria o argumento de que o tratamento não deveria ser autorizado e/ou custeado pela apelada, diante da ausência de previsão resolutiva. A apelante foi intimada para esclarecer a necessidade e qual o efeito prático da suspensão pleiteada (ID no 13881135). Em resposta, apresentou a petição de ID no 14287389, informando que a primeira parte do tratamento iniciou-se somente em agosto de 2019 e o médico que a acompanha, diante da considerável melhora apresentada no estado de saúde da apelante, prescreveu a necessária manutenção do tratamento com Dupixent, de forma continuada. É o necessário. Decido. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no art. 1.012, §3o, III e §4o do CPC: “Art. 1.012. [...] § 3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [grifado na transcrição] Assim, o relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.012, § 4o do CPC). Apesar de o pedido ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. Passa-se à análise do preenchimento dos pressupostos. Como regra, a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga a tutela provisória” tem apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V do CPC. Apesar de a petição inicial indicar que a pretensão da autora seria o fornecimento de medicamento (Dupilumabe), pelo fato deste ser injetável, a natureza passa a ser de tratamento ambulatorial. Importante reiterar que a ANVISA concedeu registro sanitário ao produto “Dupixent”, cuja composição básica é a substância “Dupilumabe”, considerando os estudos de qualidade, eficácia e segurança apresentados pela empresa, concluindo que a razão benefício/risco é positiva para a sua utilização nas indicações terapêuticas aprovadas, tanto que ficou comprovada significante melhora no quadro de saúde da autora no curso do processo (ID no 13814231, págs. 4-7). Além disso, a jurisprudência caminha no sentido de interpretar que o rol de cobertura básica apresentado pela ANS não é exaustivo: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. TOXINA BOTULÍNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o autor pretende compelir a ré a custear o fornecimento do medicamento toxina botulínica para o tratamento de enxaqueca crônica (migrânea). 2. O rol da Resolução Normativa n° 428/2017 prevê, em seu art. 1°, que se trata de uma referência básica para cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 2.1. Assim, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser disponibilizados ao paciente. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento mais adequado para tratar a saúde do paciente. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente, nutrida no momento da contratação do plano de saúde. 5. Diante desse contexto, a ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial da autora também é certa. Além disso, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral, em casos como o presente, tem natureza in re ipsa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221910, 07010586120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Considerando que o tratamento foi indicado por médico especialista, cuja terapêutica exige a injeção da substância a cada duas semanas (ID no 13814200) e que a controvérsia contratual e interpretativa em relação às Resoluções da ANS não é suficiente para afastar o fato de que houve significante melhora no estado de saúde da paciente, a obrigação de custeá-lo deve ser mantida até que ocorra o julgamento do mérito recursal. Conforme se verifica na sentença, a decisão que deferiu a tutela de urgência para que a apelada custeie o tratamento da apelante, consistente no uso do fármaco Dupimilabe na forma da prescrição médica, foi mantida até que ocorra o trânsito em julgado (ID no 13814210, págs. 1-7 e ID no 13814238, págs. 1-5). Logo, consistiu erro material o despacho de ID no 13881135 ter mencionado que a tutela de urgência havia sido revogada na sentença. Por esses motivos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, impõe-se o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Dispositivo Nos termos do art. 1.012, §4o do CPC, defiro o pedido para manter a tutela de urgência concedida na Primeira Instância (ID no 13814210, págs. 1-8) até o julgamento final da apelação interposta, preservando a obrigação da apelada, Sul América Companhia de Seguro Saúde, custear o tratamento médico pleiteado pela apelante, até ulterior decisão judicial. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro